Tribunal: STF
Processo: HC 214076
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO. FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE O TRIBUNAL AGREGOU FUNDAMENTOS AO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.



    3. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do agravante, evidenciada (i) pelas circunstâncias concretas - pois, o réu, em tese, na companhia do corréu, teria ceifado a vítima, mediante disparos de arma de fogo, em virtude de antiga rixa, na presença de diversas pessoas; e (ii) pelo risco de reiteração delitiva, porquanto o agravante já responde a outra ação penal. 



    4. Soma-se a isso, o fato de que, após o delito, o paciente empreendeu em fuga e, até a data do decreto prisional, não se tinha notícias do seu paradeiro, sendo localizado e preso posteriormente.



    5. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade. 



    6. Não há nulidade em acórdão no qual a Corte estadual trouxe maiores detalhes à motivação já contida na decisão primeva sem, contudo, inovar na fundamentação. 



    7. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 



    9. Agravo regimental improvido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente, cuja prisão preventiva foi decretada em 07.12.2020, foi pronunciado e denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c o art. 69, do Código Penal.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ/PI). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 730.530, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, requerendo a concessão a ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



5. Decido.



6. O habeas corpus não deve ser concedido.



7.  O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



8. Na hipótese de que se trata, o STJ não divergiu desse entendimento, ao assentar que “a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual em razão da gravidade da conduta, o que revela a periculosidade do paciente — pois, o réu, em tese, na companhia do corréu, teria ceifado a vítima, mediante disparos de arma de fogo, em virtude de antiga rixa, na presença de diversas pessoas. (...) Ademais, (...), o paciente responde a outra ação penal, pelo suposto posse ilegal de arma de fogo de uso permitido”.



9. Dou especial relevância à informação apontada pelo STJ no sentido de que “o paciente empreendeu em fuga e, até a data do decreto prisional, não se tinha notícias do seu paradeiro, sendo localizado e preso posteriormente”.



10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 08 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator